Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739157-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AMISTRON FAGUNDES AMARAL D E S P A C H O Ao contrário do afirmado na petição retro, o Dr. Denner está regularmente constituído nos autos consoante procuração constante no ID 41437996 (pag. 2). Assim, esclareça a pretensão deduzida no ID 42634120, indicando, se o caso, em nome de qual patrono devem ser procedidas as próximas publicações. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora